Tribunal: TJPA
Processo: 0832282-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832282-37.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: LEILA SOCORRO EIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0832282-37.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO(A): DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB PA24346-A.

AGRAVADO(A): LEILA SOCORRO EIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(A): JOSE MARIA RODRIGUES ALVES JUNIOR - OAB PA11710-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença que extinguiu o processo de execução com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva.

2. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o prazo deveria ser contado a partir do vencimento de contratos de crédito pessoal datados de 28/06/2016 e 28/10/2016, e não do saldo negativo verificado em 30/11/2012, relativo ao uso do cheque especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à execução fundada em dívida decorrente de utilização de limite de cheque especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que o débito executado decorre da utilização do limite de cheque especial, cujo saldo negativo foi verificado desde 30/11/2012.

5. A ação foi ajuizada apenas em 2018, razão pela qual transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, configurando a prescrição.

6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo prescricional da ação monitória ou executiva fundada em contrato bancário é quinquenal, contado do vencimento da obrigação.

7. Ausência de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para cobrança judicial de dívida decorrente de utilização de limite de cheque especial é de cinco anos, contado a partir da data em que verificado o saldo devedor não adimplido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.995.642/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/3/2023, DJe 3/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0832282-37.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO(A):
DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB PA24346-A.

AGRAVADO(A):
LEILA SOCORRO EIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(A):
JOSE MARIA RODRIGUES ALVES JUNIOR - OAB PA11710-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo prescrita a pretensão do ora agravante.

Em suas
razões
, o apelante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando pela inocorrência de prescrição, uma vez que as operações que ensejaram o ajuizamento da ação tiveram vencimento nas datas de 28 de junho de 2016 e 28 de outubro de 2016.

Aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não pode ser o mês de novembro de 2012, quando a agravada estaria com saldo negativo em sua conta, devendo ser considerada a data de vencimento dos contratos que ensejaram a cobrança realizada nos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença que extinguiu o processo de execução com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva.

2. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o prazo deveria ser contado a partir do vencimento de contratos de crédito pessoal datados de 28/06/2016 e 28/10/2016, e não do saldo negativo verificado em 30/11/2012, relativo ao uso do cheque especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à execução fundada em dívida decorrente de utilização de limite de cheque especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que o débito executado decorre da utilização do limite de cheque especial, cujo saldo negativo foi verificado desde 30/11/2012.

5. A ação foi ajuizada apenas em 2018, razão pela qual transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, configurando a prescrição.

6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo prescricional da ação monitória ou executiva fundada em contrato bancário é quinquenal, contado do vencimento da obrigação.

7. Ausência de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para cobrança judicial de dívida decorrente de utilização de limite de cheque especial é de cinco anos, contado a partir da data em que verificado o saldo devedor não adimplido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.995.642/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/3/2023, DJe 3/4/2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o agravante pretende através da presente ação de execução obter o adimplemento do valor de e R$ 128.566,60 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), que, de acordo com os documentos juntados à ID 524305, diz respeito à dívida que nasceu em razão do não pagamento de valores utilizados a título de cheque especial e não dos contratos de crédito de pessoal vencidos em 28/05/2016 e 28/10/2016, como defendido pelo recorrente nas razões recursais.

Daí porque inexistem fundamentos que possibilitem afastar a ocorrência de prescrição, uma vez que os extratos juntados à exordial demonstram que em 30/11/2012 a agravada já estava com saldo negativo em R$ 8.254,22 e, tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2018, operando-se, portanto, a prescrição quinquenal.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova testemunhal. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

2. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Orientação firme do Superior Tribunal de Justiça.

3. No tocante à inversão do ônus da prova, o Tribunal a quo se mostra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, de que esta deve ficar a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.995.642/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Dito isto, considerando que o recurso não traz fundamentos capazes de modificar a decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, diante do acima exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025